Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-77.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9880 - Contra a Flora
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-77.2018.8.14.0073

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ESPERANCA LTDA, WALAKS VELOSO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0800108-77.2018.8.14.0073

Tipo de Recurso:
Apelação Cível

Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público

Apelante:
WALAKS VELOSO RAMOS e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ESPERANÇA LTDA.

Advogados:
Anizio Galli Junior (OAB/PA 13.889) e Alexandre Carneiro Paiva (OAB/PA 15.814)

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE CONTROLE FLORESTAL (SISFLORA/PA). RECURSO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALAKS VELOSO RAMOS e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ESPERANÇA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA (ID 33097835). A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando os réus, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente no reflorestamento equivalente a 183,004m2, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 161.500,00 e por danos morais coletivos no montante de R$ 100.000,00, em decorrência da inserção de informações falsas no sistema de controle florestal (SISFLORA/PA) para acobertar a comercialização de madeira de origem ilícita.

II. Questão em discussão

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, especificamente no que tange ao pressuposto extrínseco do preparo, ante a ausência de seu recolhimento no ato de interposição e a posterior inércia da parte apelante, mesmo após ter sido devidamente intimada para efetuar o pagamento em dobro, nos termos da legislação processual civil.

III. Razões de decidir

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade indispensável, cuja ausência de comprovação no ato da interposição do recurso acarreta a preclusão e, consequentemente, a deserção.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4º, estabelece uma oportunidade para a parte sanar a ausência de comprovação do preparo, determinando que o recorrente seja intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de o recurso ser considerado deserto.

Devidamente intimados para regularizar a pendência mediante o recolhimento da quantia devida (ID 33097854), permaneceram inertes, o que foi novamente certificado nos autos (ID 33097856).

A inércia em cumprir a determinação legal de recolhimento do preparo em dobro, após a concessão da oportunidade para saneamento do vício, impõe o reconhecimento da deserção e obsta o conhecimento do recurso, por ausência de um de seus pressupostos de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"[1.] A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, seguida da inércia do recorrente em efetuar o pagamento em dobro após ser devidamente intimado para tal finalidade, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, impõe o reconhecimento da deserção e acarreta o não conhecimento do apelo, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932, III, e 1.007, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 33097845)
interposto por
WALAKS VELOSO RAMOS
e
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA ESPERANÇA LTDA.
, em face da r. sentença (ID 33097835) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
(Processo nº 0800108-77.2018.8.14.0073) movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) III. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar, solidariamente, aos réus INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ESPERANÇA LTDA e WALAKS VELOSO RAMOS:

a) Ao reflorestamento suficiente, no equivalente a 183,004m2, preferencialmente com mudas de plantas das espécies indicadas pelo órgão do IBAMA;

b) A pagar, a título de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente, o valor de R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e revertidos para o Fundo Estadual de Direitos Difusos, previsto no art. 13, Lei nº 7.347/85;

c. A pagar, a título de indenização pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Consequentemente: I) Ressalte-se que ficará sob a responsabilidade da parte requerida a aquisição das mudas e as despesas com o plantio e manutenção durante o primeiro ano, com início dos trabalhos no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85; II) Eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde de que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica; Pela sucumbência, condeno o réu em custas e despesas processuais”

Na origem, a ação originária foi ajuizada com o objetivo de obter a responsabilização civil dos réus, ora apelantes, por danos ambientais decorrentes da movimentação de créditos florestais fictícios no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA/PA).

A petição inicial (ID 33097652 e 33097653), fundamentada em relatório de auditoria e Auto de Infração nº 9063566-E lavrado pelo IBAMA (ID 33097654), narra que a empresa apelante, sob a responsabilidade do sócio-administrador, também apelante, inseriu informações falsas no sistema de controle para acobertar a comercialização de 63 m3 de madeira de origem ilícita, utilizando-se de guias florestais que declaravam o transporte de "cavaco", produto de menor valor, quando na verdade se tratava de madeira serrada.

O autor formulou os seguintes pedidos principais (ID 33097653): a condenação solidária dos réus à obrigação de fazer, consistente na reposição florestal equivalente a 183,004m2; alternativamente, a condenação em perdas e danos; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais coletivos no valor de R$ 161.500,00; por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000,00; e por lucros auferidos ilicitamente no valor de R$ 30.000,00.

A sentença recorrida (ID 33097835), proferida em 31 de julho de 2024, julgou parcialmente procedentes os pedidos, após rejeitar as preliminares arguidas em contestação. O juízo de primeiro grau, com base na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (auto de infração do IBAMA) e na teoria da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, condenou solidariamente os réus:
a)
à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento de área equivalente a 183,004m2;
b)
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 161.500,00; e
c)
ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00. O pedido de indenização por lucros ilícitos foi julgado improcedente.

Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação (ID 33097845). Em suas razões, sustentam, preliminarmente:
a) cerceamento de defesa
, pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de prova documental e testemunhal;
b) ilegitimidade passiva
do sócio Walaks Veloso Ramos, por não se confundir a pessoa física com a jurídica; e
c) carência de ação
, por falta de interesse processual do Ministério Público, alegando que a infração não possui relevância social para justificar uma ação coletiva. No mérito, defendem a
nulidade da sentença
por falta de fundamentação adequada, a
não comprovação do dano material
e a ocorrência de
bis in idem
ao cumular obrigação de fazer (reflorestamento) com indenização pecuniária pelo mesmo fato, e, por fim, a
inexistência de dano moral coletivo
indenizável. Requerem a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimado (ID 33097848), o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se (ID 33097853) apontando a ausência do recolhimento do preparo recursal e requerendo a intimação dos apelantes para que o fizessem em dobro, sob pena de deserção.

Intimados para regularizar o preparo (ID 33097854), os apelantes quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos (ID 33097856). Os autos foram remetidos à esta Corte.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 33133524), opinou pelo
não conhecimento do recurso de apelação
, em razão da deserção, visto que os apelantes, embora devidamente intimados, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

A análise dos pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso constitui matéria de ordem pública, devendo ser examinada previamente a qualquer outra questão, inclusive de ofício pelo julgador. Os requisitos de admissibilidade dividem-se em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo).

No caso em análise, o recurso de apelação é tempestivo, conforme certificado pela Secretaria do juízo
a quo
(ID 33097846), uma vez que foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Contudo, o mesmo não se pode afirmar quanto ao pressuposto extrínseco do
preparo
. O preparo consiste no recolhimento das despesas relativas ao processamento do recurso, sendo sua comprovação, no ato de interposição, uma exigência para o conhecimento do apelo, salvo nos casos de dispensa legal, como a concessão de justiça gratuita, que não é a hipótese dos autos para os apelantes.

Da análise pormenorizada da marcha processual, observa-se que os apelantes, ao interporem o recurso de apelação em 28 de agosto de 2024 (ID 33097845), não juntaram o comprovante de recolhimento das custas recursais. Tal ausência foi devidamente certificada pela Secretaria da Vara Única de Rurópolis (ID 33097850).

Diante de tal omissão, e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas, o legislador processual civil previu um mecanismo para sanar o vício.

O artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe de forma clara que, em caso de não comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento
em dobro
, sob pena de deserção.

Essa foi exatamente a providência adotada pelo juízo de primeira instância. Após a manifestação do Ministério Público apontando a irregularidade (ID 33097853), foi expedido Ato Ordinatório intimando a parte apelante para comprovar o pagamento das custas (ID 33097854). Contudo, os apelantes deixaram transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento, conforme atesta a certidão de ID 33097856.

A inércia dos recorrentes em cumprir a diligência que lhes foi oportunizada para sanar a irregularidade atrai a sanção processual prevista na parte final do § 4º do artigo 1.007 do CPC, qual seja, a
deserção do recurso
. A deserção é um fenômeno processual que decorre da falta de preparo e tem como consequência o não conhecimento do recurso, impedindo que o órgão julgador adentrem a análise de seu mérito.

Dessa forma, a ausência de um requisito extrínseco de admissibilidade, não sanado no momento oportuno, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Análise das preliminares

Em razão do não conhecimento do recurso de apelação por deserção, resta
prejudicada
a análise das preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva
ad causam
e carência de ação por falta de interesse processual, arguidas pelos apelantes.

III. Mérito

Igualmente, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal, que versava sobre a nulidade da sentença, a inexistência de dano material e moral, e a alegação de
bis in idem
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação Cível, em razão de sua manifesta deserção, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026